Tribunal: TJBA
Processo: 8002498-78.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002498-78.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PAULO ROBERTO DIAS DA RESSURREICAO Advogado(s): ANA PAULA SANTOS DE JESUS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA, EDITAL SAEB 05/2022. CANDIDATO APROVADO NAS ETAPAS INICIAIS. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CNH PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. EXEGESE DA SÚMULA 266 DO STJ. MOMENTO DA POSSE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado nas etapas intelectual e física do concurso regido pelo Edital SAEB nº 05/2022, com o objetivo de anular o ato administrativo que o considerou inapto para matrícula no Curso de Formação em razão da não apresentação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O impetrante apresentou permissão para aprendizagem (LADV) e requereu a continuidade no certame até a data da posse, quando pretende apresentar a CNH. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Definir a legalidade da exigência da Carteira Nacional de Habilitação como condição para matrícula no Curso de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 266, estabelece que a comprovação da habilitação legal para o exercício do cargo deve ocorrer no momento da posse, e não nas fases anteriores do concurso. 4. O Curso de Formação é etapa do certame, mas não se confunde com o ato de posse, razão pela qual a exigência da CNH nesta fase mostra-se desarrazoada e desproporcional. 5. O impetrante comprovou estar em processo de obtenção da CNH mediante apresentação de LADV, o que demonstra boa-fé e não compromete a legalidade do certame. 6. O cumprimento da decisão liminar pelas autoridades coatoras, com a efetivação da matrícula do impetrante no Curso de Formação, demonstra ausência de prejuízo à Administração Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Segurança concedida. Tese de julgamento: “A exigência de qualificação profissional, tal como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), deve ser comprovada no momento da posse, e não na inscrição ou em etapas intermediárias do concurso, como a matrícula no Curso de Formação. Aplicação da Súmula 266 do STJ.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º, e art. 25; Súmula 266 do STJ; Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8017889-44.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 16.02.2024. TJ-BA, MS nº 8006742-84.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 17.04.2024. TJ-BA, MS nº 8064852-76.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 13.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8002498-78.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante PAULO ROBERTO DIAS DA RESSURREIÇÃO e, na condição de autoridades impetradas o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER da ação mandamental e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da eminente Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora